Tribunal: TJSP
Processo: 1003104-22.2022.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais. Alegação de inexigibilidade dos valores cobrados, bem como pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Com razão. Preliminar de cerceamento de direito afastada. Prova requerida que não se prestaria a provar o direito alegado. Mérito. Valores cobrados desde a primeira fatura de origem

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais. Alegação de inexigibilidade dos valores cobrados, bem como pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Com razão. Preliminar de cerceamento de direito afastada. Prova requerida que não se prestaria a provar o direito alegado. Mérito. Valores cobrados desde a primeira fatura de origem desconhecida. Corréus que sequer justificaram a regularidade desses valores ou explicaram as suas origens, não se desincumbindo do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC). Declarada inexigibilidade de parte dos valores cobrados na fatura, bem como dos consectários inerentes a mora afastada. Dano moral reconhecido. Repercussão patrimonial para o idoso e hipossuficiente que extrapolam o mero aborrecimento. Ônus de sucumbência invertidos. Apelo provido.